Tribunal: CARF
Processo: 37170.003370/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.003370/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS MAIAUATA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO
DE
OUTRO
DECLARADO NULO. ARTIGO 173, II DO CTN.
Na aplicação do artigo 173, II do CTN o prazo de decadência é contado a partir
da data em que se tornar definitiva a decisão que anular o lançamento por vício
formal e a sua aplicação exige a conformidade material do lançamento anulado
com o seu substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. INOCORRÊNCIA.
Quando da apreciação da conformidade do novo lançamento com o lançamento
que se pretende substituir restar constatada a necessidade de investigações no
sentido de determinar, aferir e precisar o fato que se pretendeu tributar
anteriormente, significa que a obrigação tributária não estava definida, não se
conformando materialmente com o lançamento anulado, afastando-se, por
conseguinte, a aplicação do artigo 173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 572/589) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.003370/2005-70
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

541/569, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 35.856.542-1, consolidada
em 29/08/2005, no montante de R$ 3.004.989,06, já incluídos multa e juros (fls. 05/116),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 120/121), referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, incluindo a parte da empresa, do financiamento das prestações por acidente do trabalho
(RAT/ SAT) e de outras entidades (Terceiros) além de diferenças não recolhidas referentes à
contribuição dos segurados empregados, correspondente ao período de 01/1999 a 08/2002.
Segundo relatado pela autoridade fiscal, a NFLD objeto dos presentes autos
substituiu a NFLD no 35.561.692-0, consolidada em 26/12/2002, tornada nula por conter vícios
considerados insanáveis.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 542):
Do Lançamento
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, DEBCAD n° 35.856.542-1, com valor consolidado de
R$3.004.989,06 (três milhões quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e seis
centavos). Segundo o REFISC - Relatório Fiscal de fls. 116/117, a presente NFLD
substitui a NFLD n° 35.561.692-0, consolidada em 26/12/2002, tomada nula por conter
vícios considerados insanáveis.
Consta ainda do REFISC que:
1 - O presente débito refere-se ao período de 01/ 1999 a 08/2002.
2 - O fato gerador das contribuições apuradas tem como base a remuneração paga: aos
segurados empregados; pro labore; pagamento a autônomos; comissões; pagamentos de
fretes e carretos; e aquisição de produto rural.
3 - Os elementos examinados foram: folhas de pagamento, GFIP, GPS, RAIS, recibos
de férias, rescisões, fichas de registro de empregados, livros contábeis (DIÁRIO e
RAZÃO), livros comerciais (Livro de Registro de Entradas de Mercadorias e Livro de
Apuração do ICMS), conta corrente e outros elementos.
4 - Para o lançamento dos valores apresentados, classificou os documentos da seguinte
forma:
N - Normal - declarados em GFIP (com redução de multa);
N1 - Outras remunerações/pagamentos (não declarados em GFIP); e
PR - Aquisição de produto rural (não declarado em GFIP).
5 - Durante a fiscalização, observou que não foram lançados em GFIP todos os
pagamentos feitos pela empresa (N1 e PR) motivando a lavratura do AI de n°
35.856.543-0, no valor de R$265.740,51.
(...)
A autoridade fiscal informou que em razão de não ter sido informada na GFIP a
totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68), foi lavrado o AI -
DEBCAD no 35.856.543-0 (fls. 121 e 422).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/11/2005 (AR de fl. 122) e
apresentou impugnação em 18/11/2005 (fls. 124/126), acompanhada de documentos (fls.
127/128), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 542/543):
(...)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

Da Impugnação
A empresa sob ação fiscal foi notificada do presente débito por via postal, em
07/11/2005, conforme AR - Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 118, e, em
18/11/2005, protocolizou tempestivamente impugnação ao lançamento, por intermédio
do instrumento de fls. 120/122, acompanhada dos anexos de fls. 123/124, requerendo
seja anulada a presente NFLD pelo alegado na preliminar ou, se assim não for, seja
realizada a revisão do crédito tributário. Visando consubstanciar o seu pedido, alega, em
síntese, o que se segue:
1 - O crédito referente ao ano de 1999 encontra-se prescrito, pois já se passaram mais de
5 (cinco) anos do fato gerador.
2 - Se a presente NFLD substitui a NFLD n° 35.561.692-0 tornada nula por conter
vícios insanáveis, conforme é dito no REFISC, a presente NFLD também é nula pela
mesma razão.
3 - Falta clareza e discriminação dos fatos no Relatório Fiscal da NFLD em questão,
posto que o Auditor Fiscal notificante se reportou aos fatos geradores de maneira
genérica, não indicando quem seriam os beneficiários, cujas contribuições em folhas de
pagamentos, recibos de férias, rescisões e horas extras, teriam deixado de ser recolhidas;
4 - Não foram identificados no Relatório Fiscal:
4.1 - Os valores de retirada de pro labore de cada um dos sócios gerentes.
4.2 - Os valores de pagamento a autônomos.
4.3 - Os valores de pagamento de frete, nem foi esclarecido se para pessoas físicas e/ou
jurídicas e seus respectivos valores e muito menos identificou os seus beneficiários.
4.4 - Os tipos de comissões pagas e não esclareceu a quem foram pagas tais comissões
(se a autônomos, a empresas ou a empregados).
5 - Com relação à aquisição de produtos rurais, verifica-se que não houve preocupação
do auditor em inquirir no decorrer da ação fiscal, se a empresa produz a matéria-prima
que industrializa, lançando valores irreais extraídos dos livros fiscais como sendo
aquisição de matéria-prima de terceiros, quando na realidade, nos livros fiscais constam
apenas valores referentes às transferências de produtos semi-elaborados da filial para a
matriz. A empresa possui plantio próprio, conforme projetos de manejo autorizado pelos
órgãos competentes, o que lhe confere um código FPAS diferenciado para essa
atividade.
6 - O auditor fiscal, ao lançar o crédito previdenciário em referência, usou como base
de cálculo valores totalmente inexistentes, sem indicar a origem, se nos documentos
apresentados ou na contabilidade, e principalmente quais os beneficiários da
contribuição, no que se refere às folhas de pagamento.
7 - Além de não individualizar os valores pagos aos administradores e autônomos, o
auditor fiscal levantou valores superiores aos pagamentos efetivamente efetuados,
conforme registros contábeis.
Das Diligências no Curso da Análise da Impugnação
Segundo foi relatado pela autoridade julgadora, no curso da análise da
impugnação apresentada pelo contribuinte foram efetuadas as seguintes diligências (fls.
543/553):
(...)
Do Despacho Solicitando Diligência
Após a primeira análise dos autos, esta autoridade julgadora decidiu-se por emitir o
DESPACHO N° 12.401.4/0423/2006 (fls. 128/132), datado 05/12/06, e encaminhar os
presentes autos à Seção de Fiscalização Previdenciária, determinando:
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

1 - Que a autoridade fiscal lançadora elaborasse novo REFISC - Relatório Fiscal
contendo a identificação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária
principal inadimplida, bem como o fundamento legal e as alíquotas aplicadas, que
poderiam constar do próprio relatório fiscal ou em remissão a anexos da NFLD. O novo
REFISC deveria ser elaborado em duas vias, sendo uma via juntada ao presente
processo e a outra para ciência do contribuinte, com reabertura do prazo de defesa.
2 - Que a autoridade fiscal notificante se pronunciasse, por meio de informação fiscal,
acerca das reclamações da defendente, especificamente no que tange ao pagamento de
pro labore, pagamento a autônomos, pagamento de fretes, pagamento de comissões,
aquisição de produtos rurais e origem das bases de cálculo.
3 - A realização de diligência à empresa, caso a autoridade fiscal lançadora entendesse
ser importante para a obtenção da necessária convicção acerca da correição dos valores
lançados.
4 - Que, uma vez verificada a pertinência das reclamações da empresa, a autoridade
fiscalizante deveria providenciar as necessárias retificações dos valores lançados e do
débito levantado.
Do Resultado da Diligência
Em atendimento ao solicitado no Despacho supra, foi realizada diligência à empresa
notificada, conforme MPF - Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência Fiscal - n°
09395609D00, de fl.140, prorrogado conforme documento de fl. 143, e TIAD - Termo
de Intimação Para Apresentação de Documentos de fls. 141/142.
Como consequência da referida diligência, em 12/06/2007, a autoridade lançadora
elaborou Informação Fiscal (l36/ 139), narrando, em síntese, o seguinte:
1 - Os valores referentes a férias e rescisões tiveram como base planilha (fl. 221)
apresentada pela própria empresa, não cabendo portanto a alegação de desconhecimento
dos funcionários em questão. Os valores referentes a férias ora coincidem com os
valores constantes na planilha apresentada pela empresa ou varia, para mais ou para
menos, por competência, dependendo do período de gozo das mesmas. Anexou a este
processo a planilha original (fl. 221) apresentada pela empresa, bem como outras duas
planilhas: Planilha Demonstrativo do Lançamento de Férias (fl. 172) e Planilha
Demonstrativo de Rescisões e Férias (fl. 173) declarados pela empresa em planilha com
os lançados pela fiscalização baseados nos documentos apresentados.
2 - Em relação às horas extras, pro labore, contribuintes individuais e/ou prestadores de
serviços (autônomos) fretes, comissões, esclarece que deixou de informar o nome das
pessoas beneficiadas por estes pagamentos porque a empresa, no histórico desses
lançamentos, em seus registros contábeis (Diário/Razão), não identifica, como deveria,
a pessoa beneficiada. Os valores lançados estão individualizados no RL - Relatório de
Lançamentos, no campo “observações” e de forma agregada no DAD - Discriminativo
Analítico do Débito anexos desta NFLD. Juntou também cópia dos livros contábeis, que
comprovam a origem dos valores lançados.
3 - Durante o procedimento fiscal, foi informado pelo Sr. José Luiz Vieira de Souza,
responsável pelo atendimento à Fiscalização, que: “a empresa adquire produtos rurais in
natura através de suas filiais no interior do Estado e transfere para o estabelecimento
matriz os produtos já de forma semi-elaborada e que, portanto, a incidência de
contribuição social sobre produtos rurais só acontece nos estabelecimentos filiais”.
Ocorre que durante o procedimento fiscal, ao analisar o Livro Razão Geral de número
23 do estabelecimento matriz, folhas 32 e 33, em anexo, encontrou a conta Matéria
Prima, o que de certa forma contradiz a afirmação do senhor acima mencionado. Os
valores desta conta foram lançados como base de cálculo para a incidência de
contribuição previdenciária sobre a aquisição de produtos rurais pelo estabelecimento
matriz. A empresa não apresentou nenhum documento que comprove que a mesma
produz a matéria prima (produto rural) que transforma (industrializa).
4 - Quanto à reclamação de que o Fisco não individualizou os valores pagos aos
administradores e autônomos e levantou valores superiores aos pagamentos efetuados,
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

informou que a não individualização deveu-se ao fato de que a empresa não identificou
tais pagamentos quando dos lançamentos contábeis.
5 - Não houve alteração no valor da NFLD lavrada, já que a empresa não apresentou
nenhum fato novo, nem os documentos necessários para que se identifique os
beneficiários dos pagamentos feitos pela mesma.
6 - Não se trata de lançamento por aferição indireta, já que os valores lançados foram
extraídos dos livros contábeis apresentados pela empresa.
7 - Quanto à alegação de que o auditor fiscal usou como base de cálculo valores
totalmente inexistentes, sem indicar a origem, elaborou NOVO Relatório Fiscal (fls.
144/150), com o objetivo de tomar mais transparente as informações lançadas como
fatos geradores desta NFLD.
Segue abaixo a transcrição do texto do NOVO Relatório Fiscal elaborado pela
autoridade fiscal lançadora:
(...)
Da Segunda Diligência
Em 25/06/2008, foi emitido por esta autoridade julgadora o Despacho n° 084/08 (fl.
232), cobrando do Setor competente a juntada aos autos do documento comprobatório
da ciência, por parte da empresa notificada, do NOVO REFISC, com abertura de prazo
para manifestação acerca do referido Relatório Fiscal.
A determinação foi cumprida parcialmente com a juntada do AR - Aviso de
Recebimento dos Correios de fl. 235, posto que o mesmo não continha a informação da
reabertura do prazo para manifestação, razão pela qual, em 25/09/2008, foi emitido
novo Despacho de n° 142/08 (fl. 238/239), determinando, caso necessário, a nova
ciência do contribuinte, de onde resultou que nova ciência foi dada ao contribuinte,
datada 05/02/2009, conforme documentos de fls. 246/248, cumprindo-se por completo a
determinação acima referida.
Em 22/02/2009, a interessada solicitou formalmente (fl. 241/245) cópia do presente
processo, solicitação esta que foi acolhida e devidamente atendida.
Da Apresentação de Aditivo à Defesa
Inicialmente Interposta Em 02/03/2009, a interessada apresentou aditivo (fls. 249/257) à
defesa inicialmente apresentada, argumentando em síntese que:
1 - Não há previsão legal para o refazimento do Relatório Fiscal da NFLD.
2 - A falta de clareza e precisão do texto do REFISC - Relatório Fiscal da NFLD, no
que diz respeito aos fatos geradores da obrigação previdenciária inadimplida, por si só,
é motivo suficiente para a nulidade absoluta do presente lançamento, cujo remédio
deveria ter sido aplicado de imediato, ou seja, a declaração de nulidade absoluta da
presente notificação, uma vez que a explanação (fls. 129/132) trazida aos autos pelo
Auditor Ricardo Rodrigues é uma das teses argüidas pelo contribuinte em sua defesa
administrativa. Cita como base para sua alegação o artigo 10, incisos III e IV e o artigo
11, inciso III, ambos do Decreto n° 70.235/72.
3 - Assim, os argumentos modificadores utilizados e corroborados pelo Auditor Ricardo
Rodrigues foram utilizados indevidamente como meio para nova incursão da
Autoridade Administrativa que efetuou o lançamento e pra encobrir falhas processuais,
procedimento este descabido, posto que contrário à norma, salvo melhor entendimento.
4 - A Administração Pública não pode rever seus atos após a abertura de prazo de
contestação. Até mesmo os vícios relativos tomam-se absolutos sob tal procedimento.
Os artifícios utilizados pela Administração Pública Tributária, através de seus agentes,
nos autos deste processo, segundo nosso entendimento, prejudicam a perfeição da
Relação Jurídica e ferem os princípios da ampla defesa e do contraditório.
5 - O Auditor Fiscal José Guilherme, de forma arrogante, em seu Parecer, determina
que nenhum fato novo alude ao caso, o que demonstra a sua total desatenção aos marcos
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

legislativos e suas alterações, a exemplo da Súmula Vinculante n° 8, do STF,
declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/91 - decadência
qüinqüenal (cinco anos) também para os créditos previdenciários. O auditor José
Guilherme foi omisso quanto a aplicação da referida Súmula Vinculante n° 8, o que
demonstra ser inconsistente e frágil o lançamento em questão.
6 - O MPF e o TIAD foram emitidos na mesma data (10/08/2005) e o crédito foi
consolidado em 12/08/2005, saltando aos olhos, vide coerência e cognição, o fato de o
MPF e o TIAD terem sido emitidos na mesma data determinada para apresentação dos
elementos e livros fiscais, o que demonstra que a fiscalização foi feita em apenas um
dia, o que sem dúvida caracteriza uma ilegalidade chamada de arbitrariedade. Assim, ou
o Agente Público reproduziu a NFLD 35.561.692-0 tornada nula por conter vícios
insanáveis ou arbitrou os valores por aferição indireta.
7 - Quanto à identificação dos beneficiários de pagamentos efetuados, houve indevida
inversão do ônus da prova, pois se não há beneficiários não há contrapartida de
benefícios e portanto não há contribuições.
8 - Os livros contábeis, até a data da impugnação, não foram devolvidos pelo Auditor
Lançador, motivo pelo qual solicitamos a impugnação das provas apresentadas pelo
Fisco e que a não impugnação se dê somente à luz dos originais.
9 - Não reconhece os valores utilizados como base de cálculo das contribuições
previdenciárias. O porte da empresa não abarca montantes em níveis dos alcançados
pelo arbitramento.
10 - As cópias dos documentos anexados ao “remendo” do relatório, que são em
princípio, dos livros, geram outras inconsistências de natureza aritmética, uma vez que
são desconformes. As bases de cálculo apuradas pelo Auditor Fiscal são dissonantes em
relação às provas que as sustentam.
11 - O Auditor Fiscal produz relatórios, inclusive com a logomarca da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e os menciona como se fossem de autoria da empresa
contestante.
12 - Os valores atribuídos aos titulares como retirada são superiores aos efetivamente
pagos, ou seja, foram arbitrados acima dos valores reais.
13 - Há erro de avaliação do fato gerador das contribuições previdenciárias
concernentes à comercialização de produtos rurais. O Auditor considerou como fato
gerador a transferência de produtos semi-elaborados da Filial no Município de Breves,
neste Estado, as quais obedecem aos valores de pauta, determinados pela SEFA.
14 - A materialidade das provas foram alcançadas em descompasso à lógica de
constituição do crédito, ou seja, as provas foram constituídas depois do Lançamento.
15 - Requer a nulidade absoluta por vícios insanáveis do crédito previdenciário
constituído pelo lançamento n° 35.856.542-1, tomando-o insubsistente, por ofensa aos
princípios legais, por ser de justiça.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), em sessão de 30/04/2009, no acórdão no 01-
13799 (fls. 541/569), julgou o lançamento procedente conforme ementa da decisão abaixo
reproduzida (fl. 541):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91, vigente à época do lançamento, c/c art.
142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

PROVA. Inversão do ônus da prova - a legitimidade do ato administrativo traz ínsita a
inversão do ônus da prova. Não basta alegar que os valores apurados pela Fiscalização
estão incorretos. Imprescindível seria carrear aos autos documentos que demonstrassem
as alegações feitas.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/08/2009 (AR de fl. 571) e
interpôs recurso voluntário em 11/09/2009 (fls. 572/589), acompanhado de documentos (fls.
590/640), alegando, em apertada síntese, a nulidade do lançamento e da decisão recorrida.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido anteriormente, as questões essenciais suscitadas pela defesa
pairam, exclusivamente, em relação à alegação de nulidade do lançamento por vícios insanáveis
e erro material e à nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de suspeição do relator.
Inicialmente a tese defensiva acerca da nulidade do lançamento repousa na
assertiva de que a NFLD anulada (NFLD n° 35.561.692-0, consolidada em 26/12/2002, tornada
nula por conter vícios considerados insanáveis), substituída pela NFLD no 35.856.542-1,
consolidada em 29/08/2005, objeto dos presentes autos, além de erro formal, havia a presença de
erro essencial, uma vez que estava repleta de incorreções jurídicas, erros essenciais e vícios
comuns, não dissertava sobre fatos geradores, alíquotas aplicadas e fundamentação legal (fl.
579).
Por considerar que o erro que levou à decretação da nulidade do lançamento
original era de natureza essencial (material) e não formal como constou na referida decisão e que
foi ratificado no acórdão recorrido, entende que não poderia ter sido interrompida a contagem do
prazo decadencial, ensejando a aplicação ao caso concreto da Súmula Vinculante no 8.
Acrescenta que, após ter interposto defesa tempestiva, na qual alegou a nulidade
do lançamento, haja vista que o mesmo apresentava as mesmas incorreções da NFLD
anteriormente anulada (ausência de descrição pormenorizada dos fatos geradores, descrição das
alíquotas e outros) e ainda fundamentou acerca da fragilidade do lançamento arbitrado, tais
argumentos foram rejeitados pela autoridade julgadora de primeira instância que determinou, de
ofício, o saneamento das falhas apontadas.
Aduz que o relator atuava intensamente nos procedimentos, como um corregedor
administrativo e na qualidade de julgador em primeira instância e fundamentado nos princípios
da ampla defesa e do contraditório, reabriu prazo de impugnação.
Contesta veementemente as ilações do relator no sentido de que o contribuinte
deveria ter apresentado provas objetivas cabais. Afirma que toda a contabilidade e documentação
foi entregue e confiscada pela fiscalização e com ela permaneceu.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

Relata que o débito é arbitrado e não há exatidão entre o valor reputado como
correto e o efetivamente devido, escusando-se da discussão do mérito por entender prejudicado
em face da autoridade lançadora ter confiscado a contabilidade, comprometendo-se a reconhecer
os valores reputados como devidos, se apurados através de perícia da documentação a ser
devolvida pelo Auditor Fiscal.
Da Alegação de Tipo de Vício e Ocorrência da Decadência
A princípio convém ponderar que, apesar de aventado pelo Recorrente, não se
pode discutir novamente a natureza do vício do lançamento anteriormente declarado nulo, uma
vez que tal questão já está abrangida pela preclusão.
Nesse sentido, uma vez que a NFLD DEBCAD no 35.561.692-0 foi declarada nula
por vício formal, pela ausência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), a análise da
decadência no presente caso deve ser realizada com base no artigo 173, II do CTN e não de
forma diversa como sustenta o contribuinte.
A despeito do assunto, por esclarecedor, oportuna a reprodução do seguinte
excerto da decisão recorrida (fls. 554/555):
(...)
Da Não Ocorrência de Decadência
A defendente sustenta pela decadência parcial do débito (período de 01/1999 a
07/2000). Ocorre que a presente NFLD é substitutiva da NFLD DEBCAD 35.561.692-
0, consolidada em 26/12/2002, tornada nula por vício formal, qual seja, ausência de
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal. Tal vício era considerado insanável à época da
Decisão anulatória, por constar expressamente na legislação como uma das situações de
nulidade do lançamento - NULIDADE ABSOLUTA, ou seja, a simples existência do
vício já obrigava a declaração de nulidade do mesmo, independentemente de
provocação, não havendo como convalidá-lo, conforme consta corretamente da Decisão
prolatada em sede do contencioso administrativo:
DECISÃO NOTIFICAÇÃO No 12.401.4/00064 - Datada 09/09/2005
Processo NFLD n° 35.561.692-0 - EMENTA: A ausência de M.P.F. - Ex. em
nome do sujeito passivo, constitui-se vício insanável, nulificando o ato, o qual
será tornado nulo, nos termos da Portaria n° 520, de 19/05/2004, do MPS,
expedida conforme o disposto no art. 304, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
(...)
Portanto, configurada a falta de entrega do MPF ao sujeito passivo, o que
equivale a sua inexistência, constituído está, vício insanável e sendo o mesmo, o
defeito do ato em seus requisitos essenciais, que impede a execução normal da
função jurisdicional, levando à nulidade absoluta do ato, a NFLD deve ser
invalidada independentemente do pedido do notificado lavrando-se outro em
substituição, quando possível. Respeitante ao assunto, in verbis, o que estabelece
o inciso III, do art. 31 da Portaria Ministerial n° 520, de 19/05/2004, que dispõe
sobre o Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito Previdenciário:
“Art. 31. São nulos:
(...)
(...)
III - o lançamento não precedido do Mandado de Procedimento Fiscal.”
Assim, em se tratando de nulidade por vício formal, a análise da decadência, no
presente caso, deve ser realizada obrigatoriamente levando-se em consideração,
também, o inciso II, do artigo 173, do CTN - Código Tributário Nacional:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Portanto, no caso em comento, para efetuar novo lançamento, o Fisco dispunha de cinco
anos, a contar da data em que se tomou definitiva a Decisão que anulou a NFLD
DEBCAD n° 35.561.692-0, por vício formal.
Considerando que o novo lançamento concretizou-se regularmente dentro dos cinco
anos autorizados em Lei, por meio da lavratura da presente NFLD, tem-se que o
lançamento sob análise não foi alcançado pela decadência qüinqüenal prevista no art.
173, II, do CTN.
Da mesma forma, a Súmula Vinculante n° 8, do STF, em nada impactou o presente
lançamento, posto que não houve desrespeito ao prazo qüinqüenal (cinco anos) (art.
173, I, e art. 150, § 4°, ambos do CTN) para constituição do crédito em tela, uma vez
que a ciência ao contribuinte da NFLD nulificada e substituída deu-se em 14/02/2003,
de onde resulta que os lançamentos referentes ao período de 01/1999 a 07/2000,
questionado pela defendente, respeitavam, já àquele época, o prazo quinquenal de
decadência, no que tange àquela NFLD tomada nula, situação aproveitada pela presente
NFLD, nos termos do art. 173, II, do CTN.
Quem declara a decadência é a Lei, portanto, o silêncio do auditor José Guilhenne de
forma alguma prejudicou o reconhecimento da mesma. Ademais, a decadência dever ser
reconhecida, ainda que de ofício.
(...)
Para que haja suporte no caso prescrito no inciso II do artigo 173 do CTN, se faz
necessário que o novo lançamento se restrinja a “corrigir” o vício formal que o anulou.
Estamos diante de um “lançamento substitutivo” quando há identidade do mesmo
suporte fático, fatos geradores, base de cálculo, sujeito passivo, enfim, de todos os aspectos
relevantes da relação tributária , corrigindo-se apenas a formalidade anteriormente não atendida.
Convém ponderar, contudo, que no caso concreto, ao analisar a impugnação
apresentada pelo contribuinte, a autoridade julgadora, em face dos questionamentos da empresa,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência em razão do Relatório
Fiscal1 (fls. 120/121) apresentar deficiências que necessitavam ser corrigidas, uma vez que “não
trouxe a identificação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária principal
inadimplida, prejudicando o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa do
contribuinte” (fl. 402).
Foi informado pelo juízo a quo, que tal procedimento de “determinar o
refazimento do Relatório Fiscal, com o objetivo de torná-lo mais claro e preciso, era usual à
época, pelo fato de a legislação assim o determinar, ainda que de forma não expressa (...)” (fl.
558).
Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal elaborou novo Relatório Fiscal
(fls. 149/155), acompanhado de planilhas (fls. 156/178), apresentando de forma detalhada a
identificação dos fatos geradores, do qual o contribuinte foi devidamente cientificado em
31/07/2008 (AR de fl. 519).

1 Do qual o contribuinte foi devidamente cientificado em 07/11/2005, conforme AR de fl. 122.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

Ante a constatação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de que houve
cumprimento parcial do que fora solicitado no despacho de 25/06/2008 (fls. 246/247), uma vez
que não foi informado ao contribuinte da reabertura de prazo para sua manifestação, o processo
foi encaminhado à unidade de jurisdição do contribuinte para notificá-lo acerca de tal fato,
conforme se depreende do seguinte excerto do despacho formalizado em 25/09/2008 (fls.
522/523):
(...)
Ocorre que só consta dos autos a comprovação do cumprimento de parte do que fora
solicitado no despacho desta DRJ, de fls. 232/233, posto que consta dos autos apenas o
AR - Aviso de Recebimento dos Correios, mas não consta deste processo a notificação
ao sujeito passivo informando o mesmo da reabertura do prazo para manifestação no
presente processo acerca do contido no novo relatório fiscal. Tal comprovação seria
desnecessária caso o contribuinte tivesse se manifestado no prazo regulamentar, mas,
uma vez não tendo ocorrido a manifestação, paira a dúvida se o mesmo fora
regularmente cientificado da reabertura do prazo.
DAS PROVIDÊNCIAS
Assim, proponho seja devolvido o presente à DRF de origem para que seja juntado aos
presentes autos o documento emitido por esta Instituição informando o sujeito passivo
da reabertura do prazo de 30 dias para manifestação no presente processo, contados da
ciência do novo relatório fiscal, de forma que se possa dar prosseguimento ao
julgamento da lide.
Caso não exista tal documento, solicito que seja efetuada nova notificação, corrigindo
tal falha, ou seja, de forma que o ,sujeito passivo seja devidamente notificado da
reabertura de prazo (30 dias), a contar da ciência, para sua manifestação no presente
processo, acerca do novo relatório fiscal, ressaltando que tanto o AR - Aviso de
Recebimento dos CORREIOS, como a respectiva notificação informando da reabertura
do prazo para manifestação devem ser juntados ao presente processo, de forma a não
restar dúvidas de que o direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte foi
respeitado.
(...)
O contribuinte foi cientificado da reabertura de prazo para a apresentação de
impugnação à NFLD no 35.856.542-1 em 05/02/2009 (fls. 262/263), data em que, de fato, se
materializou a formalização do lançamento.
Ainda que não se possa reapreciar a natureza do vício declarado por ocasião da
anulação do primeiro lançamento, a conformidade do novo com o lançamento a que pretende
substituir pode ser motivo de avaliação.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o fisco
intimar a contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes
a apurar a matéria tributável, como ocorrido no caso em análise. Se tais providências forem
efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e não há que se falar em lançamento substitutivo, mas, sim, em novo lançamento.
Nesse sentido o acórdão no 9202-002.729 – 2a Turma, julgado em 11 de junho de
2013, de relatoria do conselheiro Elias Sampaio Freire, abaixo reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/12/1997, 01/03/1998 a 30/05/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO OU NOVO LANÇAMENTO.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.003370/2005-70

No presente caso a nulidade do primeiro lançamento foi declarada em face da ausência
da perfeita descrição do fato gerador do tributo, em virtude da não caracterização da
existência da cessão de mão de obra, o que caracteriza violação ao art. 142 do
CTN..
Saliento que, não estou aqui reapreciando a natureza do vício declarado por ocasião
da anulação do primeiro lançamento. Estou sim, apreciando a conformidade do
novo lançamento com o lançamento a que pretende substituir.
Neste contexto, é lícito concluir que as investigações intentadas no sentido de
determinar, aferir, precisar o fato que se pretendeu tributar anteriormente,
revelam-se incompatíveis com os estreitos limites dos procedimentos
reservados
ao
saneamento do vício formal.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos,
etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente
necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou
da essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação material no
lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu inovação
material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra. Em suma,
não há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado nulo, e o
presente lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e não
como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no momento em
que
foi lançado, o crédito tributário a que
se referia já se encontrava extinto
pela
decadência.
Recurso especial negado.
Sob esse prisma, no caso em espécie, no momento em que foi definitivamente
constituído o lançamento - 05/02/2009 - o crédito tributário a que se referia já se encontrava
extinto pela decadência, uma vez que o período lançado abrangia as competências de 01/1999 a
08/2002.
Em virtude dessas considerações deve ser reconhecida a decadência para todo o
período lançado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 654
DF CARF MF
Original